Tribunal: TJPA
Processo: 0023187-55.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023187-55.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, ALBERTINA FATIMA NASCIMENTO DOS SANTOS, CINIRA CAMPOS DA CUNHA, ERNANI SOUZA RODRIGUES

APELADO: ALBERTINA FATIMA NASCIMENTO DOS SANTOS, ERNANI SOUZA RODRIGUES, CINIRA CAMPOS DA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DA OBRIGAÇÃO PELO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO À PARTE EXEQUENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno em apelação cível interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que isentou a parte exequente dos ônus sucumbenciais, em razão do atendimento espontâneo da obrigação pelo executado. O agravante sustenta que a parte autora abandonou a causa e deve arcar exclusivamente com os ônus de sucumbência, requerendo a reforma da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, em demanda extinta sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse processual decorrente do cumprimento espontâneo da obrigação pelo executado, é possível impor à parte exequente os ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade atribui os encargos processuais à parte que dá causa à instauração do processo, mas o cumprimento espontâneo da obrigação pelo executado afasta, no caso, a configuração de sucumbência da parte exequente.

O adimplemento integral do título executivo pelo executado retira o interesse processual superveniente da execução, sem autorizar a responsabilização da parte exequente pelos ônus decorrentes de demanda cujo objeto foi atendido pela parte adversa.

A imputação dos encargos sucumbenciais à parte exequente mostra-se irrazoável e injusta quando a extinção do processo decorre do atendimento espontâneo da obrigação pelo executado.

A reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no julgamento do agravo interno não configura nulidade quando o recorrente insiste na mesma tese já examinada, sem apresentar argumento novo capaz de infirmar as razões de decidir.

A ausência de elementos aptos a modificar a decisão agravada impõe a manutenção da decisão monocrática que negou provimento à apelação e preservou a isenção da parte exequente quanto aos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O cumprimento espontâneo da obrigação pelo executado afasta a imposição de ônus sucumbenciais à parte exequente quando a demanda é extinta sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse processual. 2. A parte exequente não responde pelos encargos sucumbenciais quando o objeto da demanda é atendido espontaneamente pela parte executada. 3. A reprodução de fundamentos da decisão agravada no julgamento do agravo interno não gera nulidade quando o recorrente apenas reitera tese anteriormente examinada, sem trazer argumento novo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, § 1º, IV; 1.021, § 3º; 1.026, § 2º; 80, VII; 81.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp nº 1.432.342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0023187-55.2014.8.14.0301

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
ALBERTINA FÁTIMA NASCIMENTO DOS SANTOS e OUTROS

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos sobre
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face de Decisão Monocrática de ID n. 25097669, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo os termos da sentença que isentou a parte exequente dos ônus sucumbenciais,

tendo em vista o atendimento espontâneo da obrigação, tendo como agravados
ALBERTINA FÁTIMA NASCIMENTO DOS SANTOS e OUTROS
.

Alega que quem abandonou a causa foi unicamente a parte autora, de modo que a ela deve ser atribuída exclusivamente a responsabilidade de arcar com os ônus de sucumbência e não simplesmente isentando-a como fora fixado na decisão recorrida.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, nos termos das razões recursais.

Ausentes as contrarrazões.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre à possibilidade de imposição de ônus sucumbenciais aos agravados/exequentes, em demanda extinta sem resolução do mérito, ante a falta de interesse, em razão do cumprimento da obrigação pelo ora agravante/executado.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, como no presente caso, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 25097669):

“(...) A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de imposição de ônus sucumbenciais à parte exequente, em demanda extinta sem resolução do mérito, quando demonstrado o cumprimento do título executivo pelo executado antes do provimento jurisdicional final.

O princípio da causalidade estabelece que os encargos processuais devem ser suportados por aquele que deu causa à instauração do processo. Todavia, o cumprimento espontâneo da obrigação pelo executado afasta a configuração da sucumbência.

Conforme destacado na manifestação da exequente inserida no ID nº 105365280, o título executivo foi integralmente adimplido pelo executado, o que afastou o interesse processual. Assim, não se pode imputar à parte exequente os encargos sucumbenciais, pois seria irrazoável e injusto responsabilizá-la por ônus decorrentes de uma demanda cujo objeto foi atendido espontaneamente pela parte adversa.

Dessa forma, não merece reforma a sentença que isentou a parte exequente dos ônus sucumbenciais,

tendo em vista o atendimento espontâneo da obrigação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.(...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, não se pode imputar à parte exequente os encargos sucumbenciais, pois seria irrazoável e injusto responsabilizá-la por ônus decorrentes de uma demanda cujo objeto foi atendido espontaneamente pelo agravante, logo, não merece reforma a sentença que isentou a parte exequente dos ônus sucumbenciais,

tendo em vista o atendimento espontâneo da obrigação.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 25097669, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 10/06/2026